Tribunal: TJES
Processo: 0014825-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014825-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IDAF. ESTACIONAMENTO INDEVIDO EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO DAQUELA AUTARQUIA ESTADUAL. PREJUÍZO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7.058/2002. PROCESSO ADMINISTRATIVO POSTERIOR QUE CONFIRMOU O AUTO DE INFRAÇÃO SEM VÍCIOS. VALOR DA MULTA IMPOSTA ARBITRADO RAZOÁVEL E ADEQUADAMENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICAM O SEU MONTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES, que julgou improcedente ação anulatória c/c repetição de indébito. A empresa autora busca a anulação do auto de infração nº 15018/B, lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), e a redução da multa imposta, no valor de R$ 13.559,95. A multa foi aplicada em razão de estacionamento indevido de caminhão de propriedade da apelante em local destinado à fiscalização de veículos pelo IDAF, o que teria prejudicado a atividade fiscalizatória daquela autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o auto de infração lavrado pelo IDAF observou a tipificação correta e se está baseado em fato que justifique a penalidade; (ii) se o valor da multa aplicada pode ser considerado excessivo, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os autos de infração gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada a produção de provas para desconstituir essa presunção.

4. O comportamento da empresa apelante, ao estacionar irregularmente o caminhão de sua propriedade no pátio de posto de fiscalização, dificultou a fiscalização de outros veículos pelo IDAF, já que se tratava de automóvel de grande porte que impediu a parada de outros, configurando a infração prevista no art. 7º, inciso XX, da Lei Estadual nº 7.058/2002.

5. O valor da multa foi arbitrado de forma proporcional à gravidade da infração e às circunstâncias do caso, sendo razoável e adequado ao escopo da sanção.

6. O Poder Judiciário não deve interferir no mérito do ato administrativo, exceto para controlar sua legalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração somente pode ser desconstituída por provas cabais que demonstrem a sua ilegalidade.

2. O estacionamento indevido em pátio de posto fiscal que dificulta a fiscalização caracteriza infração administrativa passível de multa.

3. O valor da multa deve observar a proporcionalidade e as circunstâncias da infração, não cabendo intervenção judicial se tais parâmetros forem respeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.058/2002, arts. 7º, XX, e 8º, II; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.778.729/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/09/2019; STJ, REsp nº 1.795.788/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Transportadora Jolivan Ltda.
contra a r. sentença (fls. 179/180) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
anulatória c/c repetição de indébito
ajuizada pela recorrente em desfavor do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF/ES)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na anulação do auto de infração nº 15018/B e na redução do valor da multa imposta.

P
reliminarmente
, a autarquia estadual requerida postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido pela pessoa jurídica autora, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (arts. 330, § 1º, inciso I, 337, inciso IV, e 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge,
não há que se exigir formalismo exacerbado
. Longe de considerar que a empresa autora logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada em relação à possibilidade de anulação do auto de infração lavrado pelo IDAF ou reduzir o valor da multa aplicada, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que a pessoa jurídica requerente tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na petição inicial da demanda, além de ter acrescentado novas alegações, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pelo IDAF apelado, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
a pessoa jurídica

autor
a
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

Depreende-se dos autos que pessoa jurídica apelante foi autuada pelo IDAF, com imposição de multa no valor de R$ 13.559,95 (treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), por ter mantido estacionado caminhão de sua propriedade no pátio da barreira sanitária de fiscalização do IDAF, em local destinado exclusivamente à fiscalização veicular e suas cargas, localizada no município de Mimoso do Sul-ES, até o dia 21/07/2017, mesmo tendo sido notificada a respeito de tal fato em 18/07/2015.

Inconformada com a autuação e com a multa que lhe foi imposta, a empresa apelante ajuizou ação anulatória objetivando invalidar o auto de infração nº 15018/B do IDAF, já que não haveria sinalização que o local seria pátio de fiscalização do IDAF ou que seria proibido estacionar naquele ponto, até porque o pátio possuiria outros locais para a parada de veículos de carga, motivo pelo qual não teria sido impedida a atuação daquela autarquia estadual no exercício do poder de polícia de fiscalização veicular, além do valor da multa ter sido arbitrado de maneira desarrazoável e sem a motivação necessária.

Após a apresentação de contestação pelo IDAF e réplica pela empresa autora, bem como ambas as partes solicitarem o julgamento antecipado da lide, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que rejeitou a pretensão autoral quanto à invalidação do auto de infração nº 15018/B e à redução do valor da multa aplicada dele decorrente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, portanto, se o auto de infração lavrado pelo IDAF em desfavor da pessoa jurídica apelante teria observado a tipificação correta e se baseado em fato doloso perpetrado pela recorrente, além de, caso mantida a validade deste ato administrativo, aferir o montante em que foi arbitrada a multa dele decorrente.

Os atos administrativos gozam de
presunção de legalidade e legitimidade
, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração. Em outras palavras, o auto de infração lavrado pelo órgão estatal de defesa do meio ambiente goza de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao autuado autor da demanda afastar a mencionada presunção por meio da juntada de provas cabais da eventual ilegalidade/irregularidade na lavratura daquele documento público.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente”
(REsp n. 1.778.729/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/9/2020, STJ) e que “
que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração”
(REsp n. 1.795.788/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, REPDJe de 28/11/2019, DJe de 11/10/2019, STJ).

Outrossim, em respeito ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador, de forma que deve ser respeitado o mérito do ato administrativo, estando o controle jurisdicional limitado à análise da sua legalidade.

Partindo dessas premissas, o atento exame do caderno processual revela que o Auto de Infração nº 15018/B (fl. 36), lavrado pelo IDAF em desfavor da empresa apelante, que gerou a multa no valor de R$ 13.559,95 (treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), teve como base a Lei Estadual nº 7.058/2002, a qual dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito Estadual, tendo sido imputada à pessoa jurídica recorrente a infração contida no art. 7º, inciso XX, que permite a aplicação da sanção pecuniária (art. 8º, inciso II), vejamos:

Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como: (...); XX – dificultar a ação fiscalizadora dos agentes credenciados, ou impedir seu acesso ou permanência no local onde estiver sendo exercida a atividade a ser fiscalizada.

Art. 8º Os infratores aos dispositivos das normas ambientais vigentes serão punidos administrativamente, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes penalidades: (...); II – multa, simples ou diária.

Portanto, é legítimo o auto de infração lavrado pelo IDAF, na condição de órgão de defesa do meio ambiente, quando constata que preposto de pessoa jurídica estaciona veículo em local inadequado de barreira de fiscalização de automóveis de carga a ponto de prejudicar a atividade fiscalizatória daquela autarquia estadual apelada (art. 5º, inciso XX, da LCE nº 197/2001), atuando, assim, com seu poder de polícia, o que o autoriza a impor multa caso constatada a referida transgressão.

Ao contrário do asseverado pela empresa apelante, a conduta pela qual foi sancionado administrativamente pelo IDAF não consistiu exclusivamente na circunstância de seu preposto estacionar em local proibido, o que realmente atrairia exclusivamente a incidência das infrações administrativas de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 181, inciso XVIII), mas, na realidade, o fato de, com esse comportamento, ter dificultado o exercício do poder de polícia da atividade de vigilância daquela autarquia estadual na barreira de fiscalização veicular e suas cargas, localizada na BR 101 – km 0, no município de Mimoso do Sul-ES, ao obstar a parada dos demais automóveis, o que permite o reconhecimento da tipicidade da conduta na forma do art. 7º, inciso XX, da Lei Estadual nº 7.058/2002, e a imposição de multa sancionatória (art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 7.058/2002).

É importante ressaltar que a presunção de veracidade dos fatos narrados no auto de infração lavrado pelo servidor do IDAF se reforça quando se observa que o relato constante naquele documento público contou com a confirmação de 02 (duas) testemunhas, que também o assinaram, não tendo a pessoa jurídica apelante, por sua vez, apresentado nesta demanda documentos capazes de infirmar as constatações que levaram à lavratura daquele auto de infração e a consequente imposição de multa.

Ainda que o motorista da pessoa jurídica apelante possa não ter tido a intenção de prejudicar a atividade fiscalizatório do IDAF, o seu comportamento desidioso e negligente ao estacionar o caminhão da propriedade da recorrente irregularmente no pátio da barreira sanitária de vigilância daquela autarquia estadual acabou por comprometer o exercício do poder de polícia do órgão estatal apelado, tendo em vista que impediu que outros automóveis também estacionassem no local e fossem submetidos à fiscalização, atraindo a tipicidade administrativa da figura infracional elencada no art. 7º, inciso XX, da Lei Estadual nº 7.058/2002, legitimando a lavratura do auto de infração impugnado e respectiva multa, que foram, posteriormente, objeto de confirmação no processo administrativo disciplinar conduzido pelo órgão estatal apelado, em duas instâncias, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à pessoa jurídica apelante.

Muito embora o auto de infração impugnado realmente não contenha a assinatura de recebimento da empresa apelante, esta foi notificada formalmente a respeito da sua autuação em 03/08/2015 (fl. 75), tanto que protocolou defesa administrativa junto ao IDAF, exatos um mês após os fatos (18/08/2015), e o relato nela constante trazem a certeza que a pessoa jurídica recorrente teve ciência imediata da irregularidade cometida pelo seu preposto, ao ser contactada pelos fiscais daquela autarquia estadual informando que o seu caminhão permanecia estacionado no local inapropriado, prejudicando a atividade fiscalizatória do IDAF por mais de um dia, tanto que registrou em sua defesa que
“a transportadora proprietária do veículo, através de um de seus gestores de frota, entrou em contato com o motorista responsável pelo veículo e constatou que esse realmente estacionou o veículo no local”
, pois tinha aniversário de sua filha para ir e, por isso, pegou carona até sua residência, em Vila Velha (fls. 48/49 e 96v/97), somente vindo a ser retirado o caminhão do local em 21/07/2015, ou seja, permaneceu estacionado irregularmente prejudicando a atividade fiscalizatória daquele órgão estadual de sábado a noite até metade da terça-feira seguinte, consoante consta no Relatório Circunstanciado da Ocorrência (fls. 91v/92) e na resposta ao recurso administrativo interposto pela recorrente (fls. 63/65 e 127v/128).

As fotografias acostadas aos autos pela empresa apelante (fls. 71/77) não possuem o condão de afastar a presunção de veracidade do relato constante no auto de infração e no respectivo processo administrativo disciplinar do IDAF que confirmou a validade daquele documento público, pois não afastam a premissa que o caminhão de grande porte (RODOTREM – 30m [trinta metros]) da propriedade da recorrente permaneceu estacionado indevidamente no pátio de fiscalização daquela autarquia estadual por alguns dias, conforme se afere das fotografias acostadas às fls. 93/94v), e, com isso, prejudicou a atividade de vigilância dos demais automóveis que também deveriam ali estacionar, sendo indene de dúvidas que o pátio de um posto fiscal de órgão de vigilância não é local permitido para que qualquer veículo de propriedade particular seja deixado sem que a finalidade seja se submeter à fiscalização do IDAF.

Como se vê, o fiscal agropecuário agiu dentro de sua esfera de atribuição ao autuar a empresa apelante, pois constatou que o caminhão de grande porte foi estacionado pelo preposto da recorrente em local que dificultou a ação fiscalizatória do IDAF, na medida em que impedia a parada obrigatória dos demais veículos, o que foi também confirmado pelo Conselho Regional de Meio Ambiente IV da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ao negar provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente (fl. 135), decisão esta que foi motivada, inclusive, em visita ao local por um de seus representantes, conforme Relatório Técnico de Vistoria (fls. 130/134), se enquadrando, portanto, a conduta da apelante inquestionavelmente na infração administrativa contida no art. 7º, inciso XX, da Lei Estadual nº 7.058/2002, a qual é passível de multa, a qual, aliás, já foi devidamente quitada pela empresa recorrente em 12/04/2018 (fls. 150).

Aferida a tipicidade da conduta perpetrada pela empresa apelante indicada no auto de infração impugnado e inexistindo vício no processo administrativo que confirmou a sua legitimidade e veracidade, quanto ao valor da multa imposta à empresa apelante, que já foi até mesmo por ela quitada, também não constato nenhuma ilegalidade, irregularidade ou afronta aos princípios da razoabilidade ou da motivação dos atos administrativos (arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99), que tenha o condão de autorizar a intervenção do Poder Judiciário para revisar o seu montante sem que haja afronta ao postulado da separação de Poderes.

Isto porque, a multa aplicada à recorrente na quantia de R$ 13.554,95 (treze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) se revela até mesmo módica diante da variação abstratamente prevista no art. 12, § 9º, da Lei Estadual nº 7.058/2002, de R$ 50,00 (cinquenta reais) até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e atende as circunstâncias para sua gradação insculpidas no § 6º do referido dispositivo legal, tendo sido devidamente individualizada de acordo com a conduta perpetrada pela apelante, à noite e durante o final de semana, a qual dificultou a atividade fiscalizatória do IDAF, prejudicando, assim, a atuação dos fiscais que impede a exposição a risco de pessoas e do meio ambiente com o tráfego de cargas irregulares, o que, somado a capacidade econômica da recorrente, evidencia a razoabilidade e a adequação do sancionamento pecuniário para alcançar o escopo de impedir a reiteração infracional administrativa.

Destarte, em que pese o inconformismo da pessoa jurídica apelante, o conjunto probatório produzido nesta demanda não te
v
e o condão de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração lavrado pelo IDAF em seu desfavor,
o qual imputou infração administrativa prevista em lei e que implica na imposição de multa, que, por sua vez, foi arbitrada razoável e adequadamente de acordo com as circunstâncias do caso concreto, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário por inexistir inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser reconhecida na atuação da autarquia estadual apelada
,

descortinando o acerto da sentença objurgada
que julgou improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a empresa apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

E é como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.